Tribunal: TJDFT
Processo: 0714445-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714445-44.2022.8.07.0000 Agravante(s) IGREJA NUCLEO DO ESPIRITO SANTO Agravado(s) WERREN REINIO SILVA CARDOSO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Igreja Núcleo do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Werren Reinio Silva Cardoso (processo n. 0705119-51.2022.8.07.0003), indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça vindicado na petição inicial, assinalando prazo de 15 (quinze) dias úteis para a autora recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, com subsequente cancelamento da distribuição.. Em suas razões recursais (ID 35085874), a agravante sustenta, em suma, que faria jus ao benefício de gratuidade de justiça, tendo em vista que não poderia custear as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e, portanto, do desempenho de suas atividades religiosas. Pontua que “é pessoa jurídica filantrópica, inscrita no Simples Nacional, com rendimentos, mas muitos débitos, sendo a concessão do benefício, a única forma de preservar o acesso à justiça”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial. Sem preparo, tendo em vista a necessidade de seu recolhimento integrar o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Com base nos pressupostos estabelecidos na legislação processual civil, passa-se à análise do pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. Verifica-se, no caso concreto, que a recorrente é pessoa jurídica sem fins lucrativos, que desenvolve atividades religiosas em Ceilândia-DF. Os extratos bancários apresentados ao ID 35085880 apontam, a princípio, que a agravante possui saldo positivo em valor pouco superior a R$9,00 (nove reais), além de movimentação financeira de valores não superiores a 4 (quatro) salários-mínimos. Além disso, foram acostados documentos que comprovam pagamento de despesas com materiais de construção e operações de crédito que demonstram, ao menos por ora, o comprometimento dos valores auferidos pela pessoa jurídica agravante. Assim, nesta análise inicial, não se constatam elementos capazes de contrariar a alegação de hipossuficiência econômica apresentada pela agravante. Nesse contexto, tendo em vista que se presume verdadeira a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC) e que a decisão agravada determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, é razoável atribuir efeito suspensivo a este agravo de instrumento, para evitar prolação de decisão terminativa pelo Juízo a quo, com subsequente cancelamento da distribuição do processo originário caso as custas judiciais iniciais não sejam recolhidas no prazo assinalado. Aliás, considerando que o objeto recursal consiste tão somente na rejeição do pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, não se exige, neste momento, recolhimento do preparo recursal. Essa questão, portanto, será apreciada ao final, quando do julgamento do mérito do presente agravo. Nesse sentido, destaca-se claro precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) Cumpre registrar que o exame aprofundado da matéria apresentada nas razões recursais e dos documentos juntados aos autos deverá ser realizado pelo órgão colegiado desta Turma Cível quando do julgamento definitivo deste recurso. 3. Com esses fundamentos, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada e obstar o indeferimento da petição inicial e/ou o cancelamento da distribuição do processo de origem pelo não pagamento das custas, até julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 10 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora